Tribunal: TJBA
Processo: 8001400-68.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001400-68.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUANA SOUSA MACEDO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. §§ 2.º E 3.º DO ART. 99 DO CPC. INTIMADA A COMPROVAR, A PARTE NÃO SE MANIFESTOU ADEQUADAMENTE NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC, comprova a insuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV. 2. No caso dos autos, verifica-se que a agravante quedou-se inerte à determinação judicial de comprovação, não restando demonstrada a impossibilidade de pagamento das custas do Mandado de Segurança. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8001400-68.2018.8.05.0000, em que é agravante LUANA SOUSA MACEDO e agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26